Tribunal: CARF
Processo: 10840.720919/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720919/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
ISONET ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/09/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
onforme o artigo 33, do Decreto 70.235/1972, o recurso voluntário deve ser
protocolizado dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data da
ciência da decisão de primeira instância.

Além do respectivo prazo, o recurso será intempestivo e não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de multa por atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do mês de
setembro do ano-calendário de 2010, da empresa supra, no valor de R$ 500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720919/2011-46
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.538 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720919/2011-46

Notificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando que entregou
a referida declaração espontaneamente, o que excluiria a penalidade nos termos do
Código Tributário Nacional (CTN), art. 138.
É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-36.665, em 17 de fevereiro
de 2012 (e-fls.29/31), no qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA
POR
ATRASO.
DECLARAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo
estabelecido ainda que o contribuinte o faça espontaneamente.
A recorrente foi notificada em 22 de março de 2012 (e-fl. 34), e interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 37/56), no qual apenas repisa os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, e portanto, não atende aos requisitos de
admissibilidade, restando não conhecido.
O recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário em 24 de abril de 2012 (e-fls.
37/56), tendo sido notificado em 22 de março de 2012 (e-fl 34) da decisão de primeira instância,
ou seja, mais de trinta dias do prazo determinado na norma.
Dispõe o artigo 33, do Decreto 70.235/1972:
Decreto no 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ante o exposto, a referendar a intempestividade, não conheço do presente recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.538 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720919/2011-46

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital